Tribunal: TJPA
Processo: 0811643-76.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811643-76.2024.8.14.0401

APELANTE: IARA CONCEICAO DE SOUZA PINHEIRO

APELADO: DAVID SALOMAO SILVA FEIO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL 0811643-76.2024.814.0401

APELANTE: IARA CONCEICAO DE SOUZA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. RECURSO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO. CONFLITO DE NATUREZA PATRIMONIAL E FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA ATUAL OU IMINENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA PARA TRATAR DE QUESTÕES RELATIVAS À GUARDA E ALIMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Iara Conceição de Souza Pinheiro
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/PA, que
revogou as medidas protetivas de urgência
anteriormente deferidas em face de
David Salomão Silva Feio
, ex-companheiro da recorrente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examina-se se persistem os motivos ensejadores da concessão das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da apelante, à luz da alegação de que os atos de ameaça e constrangimento ainda subsistem, ou se a revogação determinada pelo juízo a quo deve ser mantida por ausência de elementos atuais de risco.

III – DISPOSITIVO E TESE

As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 têm caráter excepcional e preventivo, sendo cabíveis somente diante de indícios concretos de ameaça, violência física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial contra a mulher, em contexto de relação doméstica ou familiar.

Inexistindo elementos probatórios novos que indiquem a persistência de risco atual à integridade física ou psíquica da ofendida, correta a revogação das medidas protetivas, sobretudo quando os fatos subjacentes derivam de litígios patrimoniais e familiares decorrentes de processo de divórcio e guarda de filhos.

Questões atinentes à guarda, pensão alimentícia ou divisão de bens devem ser dirimidas perante a Vara de Família, não sendo cabível a utilização da via protetiva como instrumento de resolução de controvérsias civis.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

A ausência de elementos concretos de violência atual ou iminente e a constatação de que o conflito decorre de controvérsias patrimoniais e familiares justificam a revogação das medidas protetivas de urgência, cuja manutenção não pode servir para tutelar litígios de natureza civil.

IV – JURISPRUDÊNCIA

STF
, HC 155.187 AgR, Rel. Min.
Gilmar Mendes
, 2ª Turma, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019.

TJMG
, Agravo de Instrumento nº 3287846-80.2023.8.13.0000, Rel. Des.
Teresa Cristina da Cunha Peixoto
, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 04/04/2024, DJe 05/04/2024.

STJ
, AgRg no HC 728.011/RS, Rel. Min.
Ribeiro Dantas
, 5ª Turma, j. 22/11/2022, DJe 25/11/2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
08116437620248140401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 4ª VARA DE VIOL. DOM.E FAM. CONTRA A MULHER DA CAPITAL/PA.

APELANTE: IARA CONCEIÇÃO DE SOUZA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

DAVID SALOMÃO SILVA FEIO

ADVOGADA: RAFAELA PAULO DE OLIVEIRA OAB/PA 11.733

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por IARA CONCEIÇÃO DE SOUZA PINHEIRO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª VARA DE VIOL. DOM.E FAM. CONTRA A MULHER DA CAPITAL/PA,
que
revogou as medidas protetivas em desfavor de DAVID SALOMAO SILVA FEIO (ID 22064454 - Pág. 1).

Segundo o BO (ID 22064423),
Que compareceu nesta Especializada e comunicou que deseja medidas protetivas em desfavor de seu ex-marido DAVID SALOMAO SILVA FEIO; RG 3514013; CPF 809.081.522 – 72; nascido em 05 / 08 / 1981; filho de MARIA LUIZA DA SILVA FEIO e ANTONIO LELIO SERRA FEIO; residente em Trv. Mauriti, n°2790; vila São Mamede; Marco, primeira casa; endereço comercial: Almirante Barroso, 2226, Sousa, unidade Especializada professor
Asterio de Campos
; telefone: 91-999158362 e 91-982165821; que esteve em um relacionamento com DAVID por 23 anos e estão separados há aproximadamente 10 meses; que a declarante possui dois filhos dessa relação, ambos com autismo, de 9 e 7 anos, no qual a guarda é compartilhada; afirma que a relação é conturbada e conflituosa; afirma que o motivo da separação foi devido a uma discussão, no qual a declarante ainda estava casada; e que DAVID disse para a declarante que iria "picotar" (textuais) a declarante; que a declarante se sentiu ameaçada e decidiu se separar; que é a primeira vez que a declarante registra boletim de ocorrência em desfavor de DAVID; que DAVID é agressivo; que DAVID não agrediu a declarante fisicamente; porém afirma que quando DAVID ficava com raiva da declarante, este quebrava diversos objetos dentro da residência; afirma que DAVID não aceita a separação e persegue a declarante constantemente; que DAVID usa os filhos para atingir a declarante; de forma que quando DAVID pega as crianças para passar alguns dias, deixa elas incomunicável com a declarante por dias; afirma que DAVID não está cumprindo com os acordos judiciais em relação aos filhos; de forma tanto a não pagar a pensão acordada quanto toda as vezes que DAVID fica com as crianças, este impede a declarante de falar com os filhos; afirma que DAVID causa vários embates na frente dos filhos autistas; que este ofende e humilha a declarante na frente dos filhos; que a declarante se sente constante ofendida e humilhada devido a estas situações; afirma que evita ter o mínimo de contato com DAVID, porém este fez uma comunicação extrajudicial no qual obrigou a declarante a falar com ele com um telefone celular específico de número 91-999159362; afirma que DAVID fez isso para que a declarante continue a ter contato com ele; afirma que na data de 05/06/2024, por volta de 12:00h, a declarante foi pegar os filhos na escola, porém DAVID impediu está de pegar as crianças e ainda disse as seguintes textuais para declarante: "tu vai pagar tudo que tu deve"; que a declarante se sente humilhada e constrangida diante destas situações; que a declarante está enfrentando diversos problemas de saúde devido estar abalada psicologicamente e emocionalmente com as perseguições de DAVID; afirma ainda que está passando por violência patrimonial, no qual afirma que DAVID e a declarante possuem um apartamento juntos e este está impedindo a declarante de alugar o apartamento; que a declarante apresenta como testemunha
Walmira Sousa
91988456062; que a declarante não aguenta mais essas situações e não quer ter mais contato com DAVID; que quanto a questão dos direitos dos filhos foi orientada a procurar o conselho tutelar; que quanto a questão de bens materiais foi orientada a procurar a defensoria pública; que a declarante deseja representar criminalmente em desfavor de DAVID; que requer as seguintes medidas protetivas: 2) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 3) Proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas fixando os limites máximo de distância entre estes e o agressor; b) Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) Frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física, psicológica da ofendida; d) Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar.

Diante do
pedido apresentado, o juízo, com supedâneo nas informações prestadas pela vítima em seu depoimento, corroborada pelo registro da ocorrência policial e demais documentos que instruem os autos, asseverou pela presença de elementos indiciários suficientes para um provimento acautelatório da incolumidade física e psíquica da Requerente, posto que a demora ou o protraimento de um pronunciamento preventivo pelo juízo, implicaria em dano irreparável ou de difícil reparação à vida, integridade física, moral e psicológica da vítima, razão pela qual, com fundamento no disposto no art. 19, § 1º, c/c arts. 22 e 23 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), acolheu o pedido e deferiu, em prol da Requerente, as MEDIDAS PROTETIVAS (ID
22064424 - Pág. 1
).

Boletim de Ocorrência com o Pedido – 10/06/2024 - (ID 22064423
- Pág. 1
)

Decisão do Juízo pela concessão das medidas – 10/06/2024 – (ID 22064424
- Pág. 1)

Contestação com pedido de revogação parcial das medidas protetivas de urgência – 17/06/2024 – (ID 22064434 – Pag.1).

Réplica da contestação – 17/07/2024 – (ID 22064449).

Manifestação em face da réplica da contestação – 19/07/2024 – (ID 22064452)

Parecer do MP o qual sustenta pela
revogação da liminar proferida e extinção do processo com resolução de mérito – 19/07/2024 – (ID 22064453).

Sentença revogando as medidas protetivas – 22/07/2024 (ID 22064454
- Pág. 1)

Apelação interposta por IARA CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTANA – 02/08/2024 - (ID 22064460 - Pág. 1)

Em suas razões a recorrente asseverou pela
manutenção das medidas protetivas independem de causa ou motivação de gênero, como faz crer a sentença prolatada

Nas contrarrazões ao recurso (ID 22064516
- Pág. 1)
, pugnou pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento, devendo seguir mantida a decisão hostilizada (ID 24261799
- Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PLEITO QUE REVOGOU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

A recorrente asseverou que fosse anulada a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência (ID 22064454), concedidas na fase embrionária (ID 22064424), por ainda persistirem os motivos que embasaram o seu adimplemento. Nessa via, sem razão a defesa.

Na espécie, as
medidas protetivas de urgência previstas na
Lei Maria da Penha

buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial. Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue. Nesse sentido: "[...]
Lei Maria da Penha
. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF,
HC 155.187
AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019).

Na hipótese, segundo se pode observar no acervo processual, a
tese defensiva não merece acolhimento, uma vez que claudicou em não trazer aos autos, elementos novos que justificasse a manutenção da medida de exceção, uma vez que a natureza das medidas protetivas é ilidir uma ameaça ou alguma violência que venha por em risco a integridade da vítima, seja ela física, moral ou psicológica, e, inclusive, visando a proteção dos bens da ofendida, o que foi resguardando, acertadamente, num primeiro momento (ID 22064424).

Destarte, para a concessão das medidas, imperioso observar alguns requisitos indispensáveis, sem os quais, seria inócua e sem proposito a sua implementação, resguardando, a todo custo, a sua utilização indiscriminada e desnecessária, como no caso em análise.

No presente caso, a controvérsia orbita em questões patrimoniais, ou seja, discussões envolvendo guarda e alimentos em favor dos filhos menores, sem indícios de violência aparente que credenciasse a intervenção judicial para coibi-la. No mais, o cerne do conflito prende-se a controvérsias advindas da sentença de divórcio consensual do ex-casal (ID 22064436 - Pág. 2 / 7ª vara da família da capital PROCESSO 0883835-50.2023.8.14.0301), e que não estariam sendo respeitadas ora pelo requerido, ora pela requerente, questionamentos que não tangenciam o proposito do presente feito, as quais devem ser levadas ao juízo competente.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO - PEDIDO LIMINAR DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI MARIA DA PENHA - VARA DE FAMÍLIA - INDEFERIMENTO - INCOMPETÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a Lei Maria da Penha, a ofendida tem a opção de propor a ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, lembrando que estabelece o artigo 60 da Lei Complementar Estadual nº 59/2001 que "compete a Juiz de Vara de Família processar e julgar as causas relativas ao estado das pessoas e ao Direito de Família, respeitada a competência do Juiz de Vara da Infância e da Juventude". 2. No caso concreto, denotando-se da petição inicial que a suposta violência constitui o fundamento do divórcio, entende-se que a Vara de Família realmente não tem a competência pretendida para a aplicação das medidas protetivas, devendo ser mantida a decisão impugnada. 3. Recurso não provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3287846-80 .2023.8.13.0000, Relator.: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 04/04/2024, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/04/2024).

Destarte, diante das razões de fato e de direito observadas alhures, falece razão à recorrente, uma vez que a motivação da suposta violência, advém de questões não resolvidas no divórcio, razão pela qual a discussão deve ser reservada a Vara de Família, não havendo motivação que credencie a cassação das medidas protetivas revogadas.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e alinhado ao douto parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 24/11/2025